Tribunal: TJES
Processo: 5000101-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE GONCALVES LOPES
AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES AO ATENDIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Agravante busca liminarmente a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao débito que possui junto à Unimed, em razão do atendimento médico prestado por esta ao primeiro no ano de 2022. 2. Seu principal argumento refere-se a suposto erro médico, pois afirma que parte do débito é relativo aos procedimentos e internação necessários após fratura no ombro direito causada durante uma tentativa de controle de convulsão que sofreu dentro do nosocômio. 3. Trata-se de matéria que demanda ampla dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica, incabível neste momento processual. Conforme cediço, “A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000101-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE GONÇALVES LOPES

AGRAVADA: UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que se encontra reprografada no ID 4004643, por meio da qual a MM Juíza de piso indeferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito de “Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos” (Processo nº 5013640-84.2022.8.08.0011), ajuizada por Jorge Gonçalves Lopes em desfavor de Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões recursais (ID 4004636) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que, após apresentar fortes dores abdominais, dirigiu-se ao Pronto Socorro do Hospital Unimed no dia 03/10/2022 buscando atendimento médico, mesmo sem ser conveniado ao plano e ciente de que teria que arcar de forma particular com todas as despesas hospitalares;

(ii) que, após consulta médica e realização de exame físico, diagnosticou-se possível gastrite aguda, tendo sido administrados diversos medicamentos ao paciente na tentativa de reverter o quadro de dor, dentre eles morfina 10mg;

(iii) que, após a troca do plantão, o novo médico plantonista prescreveu para o Autor uma ampola de dipirona 500mg e dez gotas de clonazepam 2,5mg/ml, tendo o paciente apresentado uma crise convulsiva após a administração dos medicamentos citados;

(iv) que, na tentativa de conter a convulsão do Autor, o médico e o enfermeiro plantonistas seguraram seus braços, o que lhe causou uma fratura em seu ombro direito, diagnosticado posteriormente em exame de radiografia;

(v) que, em razão da referida fratura, teve que ser submetido a procedimento cirúrgico e internação, sendo todas as despesas – que ultrapassam o total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – cobradas de forma particular;

(vi) que, após utilizar todas as suas economias para pagar a conta hospitalar, ainda remanesceu saldo devedor no valor de R$ 7.838,00 (sete mil, oitocentos e trinta e oito reais), o qual foi parcelado em 10 vezes;

(vii) que é aposentado e não possui condições de arcar com essa dívida, razão pela qual requer a suspensão liminar da cobrança dos respectivos boletos; e

(viii) que entende que não deve arcar com as despesas hospitalares, pois, em sua grande maioria, decorreram do trauma ocorrido dentro do hospital, cuja culpa é exclusiva do médico e do enfermeiro que lhe atenderam no momento da convulsão.

Pois bem. No presente caso, o Agravante busca liminarmente a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao débito que possui junto à Agravada, em razão do atendimento médico prestado por esta ao primeiro no ano de 2022.

Seu principal argumento refere-se a suposto erro médico, pois afirma que parte do débito é relativo aos procedimentos e internação necessários após fratura no ombro direito causada durante uma tentativa de controle de convulsão que sofreu dentro do nosocômio.

Conforme já afirmei no âmbito da Decisão de ID 4151782, a partir da análise dos documentos e prontuários carreados aos autos pelo Agravante não se vislumbra nenhuma ilegalidade na conduta dos profissionais da saúde que prestaram atendimento ao recorrente.

Trata-se de matéria que demanda ampla dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica, incabível neste momento processual. Conforme cediço, “A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE ATO DE INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDORES FANTASMAS E FALSIFIAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO MORAL COLETIVO E AUTORIA QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISTOS DA TUTELA PROVISÓRIA AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Dos elementos probatórios coligidos aos autos, a princípio, não exsurge prova irrefutável de ocorrência de demasiado efeito negativo à imagem do Estado do Espírito Santo ou a esfera extrapatrimonial da coletividade, nem mesmo que tenha sido causada à comunidade uma frustração que ultrapasse o mero aborrecimento, de forma que necessária uma maior incursão na instrução probatória para atestar a ocorrência do dano moral coletivo perquirido na exordial. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011065, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO FANTASMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Por sua vez, a verificação da suposta condição de sócio fantasma, ainda que porventura existentes indícios de prova nesse sentido, demanda dilação probatória incompatível com o rito executivo, sobretudo quando requerida à revelia do acoimado testa de ferro ou sócio laranja. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005378, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

Além disso, o Agravante efetivamente fez uso dos serviços do Hospital, ciente de que não possuía plano de saúde e de que teria que arcar com todos os custos decorrentes de seu atendimento, o que, inclusive, é afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)